Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1013619-39.2021.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ROGÉRIO ANDRE DI DOMENICO.
Recorrido: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 24/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO VENDIDO – MULTA DE TRÂNSITO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - ÔNUS DO RECORRENTE - ARTIGO 134 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A teor do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de arcar as multas de infração de trânsito é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.
2. Recurso Conhecido e Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013619-39.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO ANDRE DI DOMENICO - CPF: 053.028.779-02 (RECORRENTE), DARCI JUNIOR GRANDE DE BARROS - CPF: 712.756.901-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023